Tribunal: TJDFT
Processo: 0000221-44.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000221-44.2019.8.07.0002 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS PETRONÍLIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE FOGO E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE FOGO E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Código de Processo Penal. 2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada. 3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não merecendo ser acolhida o pedido da Defesa para que o réu seja submetido a novo julgamento. 5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis. 6. Deve ser afastada a valoração negativa das consequências do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, já que a fundamentação utilizada na sentença não é idônea. 7. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No caso dos autos, considerando que o agente percorreu razoável parte do iter criminis, mantém-se o patamar de diminuição de 1/2 (metade). 8. No caso dos autos, o acusado, mediante uma só conduta – atear fogo na residência –, produziu, com desígnios autônomos, dois resultados, o que impede o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de tentativa de homicídio. Ademais, ressalte-se que, embora tenham ocorrido dois resultados alcançados com desígnios autônomos, a hipótese dos autos, diferentemente do quanto disposto na sentença, não se trata propriamente de um concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), mas de concurso formal impróprio de crimes (artigo 70, caput, parte final, do Código Penal), já que houve a prática de apenas uma conduta, o que, todavia, não afasta a circunstância de que a unificação da reprimenda se dá pela soma das penas aplicadas em relação aos crimes cometidos com desígnios autônomos. 9. Fixa-se o regime aberto para o cumprimento da pena de detenção aplicada em virtude da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tendo em vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos e que o réu é primário. 10. Inviável substituir a pena de reclusão por restritivas de direitos, diante do quantum de pena aplicado. Da mesma forma, não há como conceder o benefício previsto no artigo 44 do Código Penal para a pena de detenção, diante da regra contida no artigo 69, §1o, do Código Penal. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I, III, IV, e VI, na forma do §2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal; do artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, afastar a valoração negativa das consequências do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e reconhecer a regra do concurso formal impróprio entre os delitos de tentativa de homicídio qualificado, reduzindo as penas de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção para 18 (dezoito) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento da pena de detenção do semiaberto para o aberto, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, inciso II, e 15, ambos do Código Penal, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a desistência voluntária e não, a tentativa do crime de feminicídio; b) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 593, inciso III, do CPP, asseverando que o conjunto probatório produzido nos autos se encontra frágil, ensejando dúvidas quanto ao dolo na sua conduta, razão pela qual deve haver um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por se encontrar a decisão dos jurados manifestadamente contrária aos fatos relatados nos autos; e d) artigo 121, § 2°, inciso III, do CP, com vistas ao decote da qualificadora - meio cruel, em face da inexistência de provas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Alega negativa de vigência ao artigo 59 do CP, porém deixa de colacionar as respectivas razões recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, inciso II, 15, e 121, § 2°, inciso III, todos do CP, bem como 593, inciso III, do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1847488/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/4/2021. Igualmente o apelo não deve seguir em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 59 do CP, pois deixou o recorrente de trazer a respectiva tese recursal, revelando-se o especial, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Da mesma forma, o recurso não merece trânsito quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque já decidiu o STJ que “Não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027